Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0715954-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: APARECIDA BARBOSA DA SILVA, RONEY DE GODOY LUZ, MICHEL DE MORAIS BARBOSA, CONDOMINIO DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRA CHACARA 26 QUADRA 04 CONJUNTO 06, ADIEL DE MORAIS BARBOSA, JEANE DE MORAIS BARBOSA, MICHELE DE MORAIS BARBOSA, SAMUEL DE MORAIS BARBOSA AGRAVADO: RONNIE BERNARDES DA FONSECA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SAMUEL DE MORAIS BARBOSA e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, que, nos autos de no 0706874-30.2020.8.07.0020, ajuizada por RONNIE BERNARDES DA FONSECA, deferiu a tutela de urgência requerida, consistente na reintegração de posse do imóvel objeto da lide. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduzem ser os legítimos possuidores da área litigiosa. Sustentam que a cessão de direitos apresentada pelo agravado, que ensejou o deferimento da medida liminar de reintegração de posse, é falsa, conforme comprovado por certidão emitida pelo cartório extrajudicial juntada aos autos. Afirmam que o agravado não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da medida possessória, haja vista não ter comprovado a posse mansa e pacífica alegada, assim como ser comprador de boa-fé. Sustentam que o agravado é quem vem tentado esbulhar a sua posse sobre o imóvel, fazendo constantes ameaças e comparecendo ao local com policiais na tentativa de intimidá-los. Defendem que a liminar não poderia ter sido deferida, pois há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em especial pelas derrubadas que já estão sendo efetivadas pelo agravado no local, causando-lhes grave prejuízo financeiro e moral. Requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar que a decisão agravada surta efeitos até o julgamento do presente recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada que determinou a reintegração de posse do imóvel. O efeito suspensivo ao recurso foi deferido ao ID 16853499. Ao ID 17038104, o d. Juízo a quo informa ter se retratado do decisum agravado, revogando a liminar anteriormente concedida. Em vista desse fato, que deve ser levado em consideração, a teor do art. 493, caput, do CPC, não mais subsistindo a decisão agravada, fica prejudicado o presente recurso, com o esvaziamento da pretensão de alterar a interlocutória impugnada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator